Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ATÍPICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DE FATURAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Sentença julgou parcialmente procedente pedido de consumidora, determinando a revisão das faturas de água dos meses de outubro e novembro de 2024 e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
3. Recurso inominado interposto pela concessionária sustenta impossibilidade de reemissão de fatura, ausência de má-fé e responsabilidade da consumidora pelas instalações internas.
4. Contrarrazões requerem a manutenção integral da sentença, com base na falha na prestação do serviço e na inversão do ônus da prova.
III. Questão em Discussão
5. As questões em discussão consistem em: i) verificar a legalidade da cobrança desproporcional nas faturas de água, a responsabilidade da concessionária pela medição; e ii) aplicabilidade da repetição do indébito em dobro, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Razão de Decidir
6. A relação das partes subordina-se às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora, ora recorrida, se enquadra no conceito de consumidora, a parte ré, ora recorrente, caracteriza-se como fornecedora de serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.
7. A autora ajuizou ação de cobrança contra a CAESB, alegando cobrança indevida nas faturas de água dos meses de outubro e novembro de 2024, nos valores de R$ 181,76 e R$ 748,69, respectivamente. Sustentou que reside sozinha no imóvel desde agosto de 2024, com padrão de consumo baixo, e que, após diversas reclamações administrativas, não obteve solução para o seu caso.
8. A sentença não determinou a reemissão de fatura, mas sim a revisão do valor cobrado com base na média histórica, medida tecnicamente viável.
9. A substituição do hidrômetro após sucessivas reclamações e a cessação das leituras atípicas indicam falha na prestação do serviço.
10. A devolução em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
11. Por fim, a tentativa de transferir à consumidora o ônus de comprovar a inexistência de vazamentos internos não se sustenta diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço.
12. Jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJDFT reconhece a responsabilidade da concessionária em casos de cobrança desproporcional. Nesse sentido: Acórdão 1865847, 0748185-08.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024 e Acórdão 1844960, 0734449-20.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
14. Custas recolhidas, ID 74272033. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivos citados:
• Art. 42, parágrafo único, do CDC
• Art. 14 do CDC
• Art. 6o, VIII, do CDC
• Art. 373 do CPC
• Art. 117 da Resolução no 14/2011 da ADASA
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1865847, 0748185-08.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024 e
Acórdão 1844960, 0734449-20.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.